Tribunal: TJSP
Processo: 1122110-48.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – r. sentença de parcial procedência – recurso da companhia aérea ré – prestação de serviços – cancelamento de voo internacional – aplicabilidade do C.D.C. - Recurso Extraordinário no 636.331/RJ, com repercussão geral (Tema 210), não aplicou a limitação imposta pelos acordos internacionais à reparação por dano moral - responsabilidade objetiva - risco pela atividade -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – r. sentença de parcial procedência – recurso da companhia aérea ré – prestação de serviços – cancelamento de voo internacional – aplicabilidade do C.D.C. - Recurso Extraordinário no 636.331/RJ, com repercussão geral (Tema 210), não aplicou a limitação imposta pelos acordos internacionais à reparação por dano moral - responsabilidade objetiva - risco pela atividade - fornecedor de serviço que responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (artigo 14 do CDC) – danos morais devidos - falha da companhia aérea que é incontroversa - dever de indenizar – fixação de R$ 10.000,00 por danos morais, observada a correção monetária nos termos da Súmula 362 do STJ – descabida a redução de verba indenizatória - sentença que fixou os juros de mora a serem contados desde o evento danoso quanto aos danos morais - alteração de ofício – exegese do art. 405 do Código Civil, por se tratar de relação contratual - fixação de honorários recursais – sentença mantida – recurso da ré não provido, com observação.

RESPONSABILIDADE CIVIL – recurso adesivo das autoras - prestação de serviços – cancelamento de voo - sentença de parcial procedência – recurso das autoras – r. sentença que fixou o "quantum" por danos morais em R$ 10.000,00 para cada uma das autoras – pretensão à majoração – impossibilidade - quantum" indenizatório assentado adequadamente – precedentes - pretensão à majoração de honorários advocatícios – descabimento – recurso adesivo das autoras não provido.